Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-80.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DA VÍTIMA SEM A PRESENÇA DO RÉU. LEI No 13.431/2017. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece de pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo se este já se encontra assegurado no artigo 567 do Código de Processo Penal, não se encaixa o réu dentre as hipóteses excepcionadas pelo dispositivo e, ainda, lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade, o que culmina na ausência de interesse recursal.
2. Não há que falar em cerceamento de defesa se a vítima de crime sexual, menor de idade, foi ouvida por meio de depoimento especial, na ausência do réu, e o ato foi acompanhado pela defesa constituída por este para assistir aos seus interesses, mormente diante da natureza do crime e da necessidade de resguardo à proteção e aos interesses da criança e do adolescente em situação de risco e da revitimização, além do que o procedimento de escuta especializada está previsto na Lei no 13.431/2017 e não houve a demonstração de qualquer prejuízo ao acusado.
3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima constitui inegável e importante meio de prova, mormente quando se mostra coerente com os demais elementos probatórios carreados aos autos.
4. O acervo probatório, composto pelas palavras da vítima e de seus genitores, são uníssonos no sentido de que o réu cometeu o delito de estupro de vulnerável, haja vista os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em levantar o vestido da vítima e alisar as suas coxas lascivamente, além de esfregar o pênis, ainda que por dentro da roupa, e a braguilha da calça na parte íntima da vítima por algumas vezes, que a deixou ardendo.
5. O crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos.
6. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
7. Recurso desprovido.